Tribunal: TJDFT
Processo: 0726371-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726371-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ROBERTO COTRIM FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO ROBERTO COTRIM FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID origem 98463180), que, nos autos da liquidação provisória de sentença ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada em sede de contestação, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmas de Monte Alto, Distrito de Sebastião Laranjeiras, estado da Bahia. Informa o agravante que a “decisão que declinou a competência territorial em favor do Juízo da Comarca de Palmas de Monte Alto, Distrito de Sebastião Laranjeiras, Bahia, sob a premissa de que a cédula de crédito rural, objeto da presente liquidação provisória de sentença, foi firmada nessa cidade, não havendo, portanto, razão para que o feito tramitasse no Distrito Federal”. Aduz, ainda, que a decisão objurgada “ignorou que a escolha realizada pelo ora Agravante se amparou na regra de competência fixada pelo Código de Processo Civil em seu art. 46, caput, que determina que a ação fundada em direito pessoal deve ser processada no foro de domicílio do réu, combinado com o art. 53, III, “a”, claro ao dispor que é competente o foro do local da sede, nas ações em que for ré a pessoa jurídica”, salientando que o Banco agravado possui sede em Brasília. Busca, em caráter provisório, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processamento do feito. É o breve relatório. DECIDO: De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 64535439 dos autos da origem), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sobretudo por conta da inclinação da jurisprudência majoritária assentada por este Tribunal de Justiça acerca do assunto ora ventilado: competência para liquidação e execução individual de sentença coletiva. Colhe-se dos autos que o agravante, inobstante possua domicílio no Distrito de Sebastião Laranjeiras, estado da Bahia (Comarca de Palmas de Monte Alto), aforou a demanda em Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por estar litigando contra agravado (BANCO DO BRASIL S/A), que possui sede nesta Capital Federal. A decisão objurgada que determinou a redistribuição do feito à Comarca de Palmas de Monte Alto – BA encontra-se assim fundamentada (ID 98463180): “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva, intentado por ESPÓLIO DE LEONIDAS VIEIRA DAMASCENO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a sentença da ação civil pública no 94.0008514-1, que, por sua vez, determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Em sede de contestação (ID 67980659), o banco requerido arguiu, entre outras teses, a de incompetência deste Juízo para processar a presente ação em razão da limitação territorial. A referida alegação merece acolhimento. Isto porque, analisando os autos, verifica-se que a cédula de crédito rural foi firmada em Sebastião Laranjeiras, Bahia (ID 63973189), não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Ora, para se definir o Juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica, o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Registre-se que o fato de a parte autora ser consumidora não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB).”4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, com fulcro no art. 53, III, b, do CPC, determino a remessa dos autos ao Juízo Cível competente da Comarca de Palmas de Monte Alto, Distrito de Sebastião Laranjeiras, Bahia. Ressalta-se, por oportuno, que foi realizada a exclusão da União do feito, conforme manifestação de ID no 82035410. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. Intime-se.” Ainda que tenha se firmado em premissas que denotariam infringência ao Juiz natural e às regras de competência, salientando que não haveria “fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal”, em uma análise perfunctória da questão posta à colação, a escolha do exequente se deu de acordo com as normas de competência orientadoras do sistema processual. Consoante se observa da cristalina redação dos art. 46 e 53, III, ‘a’, do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é a de que o local onde está sua sede será o competente para processamento e julgamento da lide. Já o art. 516, II, do também do CPC, disciplina que o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. À inteligência do disposto no parágrafo único do aludido dispositivo legal, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. A partir da interpretação das normas supramencionadas além de outras dissipadas pelo ordenamento jurídico vigente e aplicáveis à espécie, depura-se que, conquanto a parte agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, não há impedimento legal que a impeça de optar pelo foro onde situada a sede do banco executado, ora agravado, que, no caso vertente, também coincide com o foro no qual fora proferido o título judicial exequendo. Em caso relativamente similar – a saber: questão dos expurgos inflacionários – ao tratado no particular, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de ser possível aos poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato reputado lesivo pelo Poder Judiciário, ou seus sucessores, independentemente de seus domicílios, ajuizarem as respectivas execuções individuais no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o lastro material do direito reconhecido em ação coletiva. A moderna jurisprudência desta Corte de Justiça segue nesses mesmos trilhos, inclusive a respeito de casos atrelados a cédulas de crédito rural, cujos julgados a seguir colacionados robustecem, ainda mais, a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. A ver, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho." Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista" e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal. 3 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processo e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 5 - Constata-se que o Agravado demonstrou de forma satisfatória que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro no Cartório de Imóveis, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação da r. sentença coletiva em epígrafe, a qual condenou o ora Agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 6 - Ante a complexidade dos cálculos discutidos na instância originária e o tempo decorrido desde a celebração da avença entre as partes (mais de 30 trinta anos), bem como ao fato de que a instituição financeira possui parcela significativa da documentação referente às Cédulas de Crédito Rural, sobressai a necessidade de prévia liquidação da r. sentença coletiva, até mesmo para saber se o Agravado possui ou não direito ao recebimento de alguma diferença relativa aos índices de correção monetária discutidos na origem. 7 - Consoante entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1320228, 07384319520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. 1. Cumprimento individual e provisório de sentença coletiva proferida em ação civil pública, movido em face apenas do Banco do Brasil, visando o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC ao invés do BTN para a correção monetária de cédula de crédito rural. 1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que declinou de ofício da competência, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Guanambi/BA, foro do domicílio do autor. 2. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 4. Precedente Turmário: "1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, firmou a competência desta Justiça para processar e julgar a ação. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. [...] 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. [...]" (07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). 5. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). 6. Agravo de instrumento provido, a fim de, reconhecendo a competência da 19a Vara Cível da Brasília para julgar a presente ação, reformar a r. decisão agravada e determinar o regular processamento do feito. 6.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1284587, 07157729220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, a qual condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. 2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). No caso, o credor optou por executar a sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., o que atrai a competência da Justiça Comum para o processamento do feito, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. 3. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou, em julgamento de recurso representativo de controvérsia (Temas 480 e 481), que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)". 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1297331, 07198217920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da medida provisória de verve liminar postulada. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator